Tribunal: TJPA
Processo: 0809071-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809071-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BOA SAFRA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo de instrumento. Direito administrativo e ambiental. Infrações ambientais. Desmatamento sem licença prévia. Liminar. Suspensão de autos de infração, termos de embargo e multas. Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Intervenção judicial limitada ao controle de legalidade. Princípio da separação dos poderes. Necessidade de dilação probatória. Recurso provido. Liminar cassada
.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender processos administrativos infracionais instaurados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, imputando à empresa agravada a prática de desmatamento sem as devidas licenças ambientais estaduais.

2. A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

3. A solução da lide instaurada pela empresa agravada depende de indispensável dilação probatória, por meio da qual será possível averiguar se as licenças concedidas pelo Poder Público municipal se referem ou não às mesmas áreas indicadas nas autuações feitas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

4. No caso concreto, não se afigura viável, em juízo de cognição sumária, determinar a suspensão dos autos de infração, dos termos de embargo e das multas aplicadas, pois tais atos administrativos possuem fé pública e gozam de presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade. Além disso, a atuação jurisdicional não pode incidir sobre questões de mérito administrativo, devendo se restringir ao controle de legalidade dos atos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. As demais questões suscitadas pelas partes devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/03/2025 a 31/03/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Santarém, nos autos da
ação anulatória
nº. 0806726-94.2024.8.14.0051
.

A agravada ajuizou a referida demanda contra o Estado do Pará, objetivando a anulação de processos administrativos infracionais, instaurados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que imputou à empresa autora a prática de desmatamentos de vegetação nativa, sem as devidas licenças ambientais estaduais.

Em sua inicial, a empresa demandante alegou, em síntese, a inexistência de infrações e a nulidade dos procedimentos, pois teria obtido as autorizações necessárias.

A liminar pleiteada na ação anulatória foi deferida pelo Juízo de origem, que determinou a

suspensão dos processos infracionais.

Com o objetivo de reformar tal decisão, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) ausência de interesse processual e necessidade de extinção do feito, sem resolução do mérito; b) ocorrência de
error in judicando
, considerando a interferência em questão de mérito administrativo; c) necessidade de respeito à separação dos poderes; d) ausência de motivos para a anulação pretendida; e) necessidade de afastamento da tutela de urgência e de retomada dos trâmites administrativos; f) exercício regular do poder de polícia pela administração pública estadual; g) necessidade de apuração dos fatos por meio dos processos infracionais.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que fossem sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 20564353.

A agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 21255332, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do agravo, nos termos da manifestação ID 23811949.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste em ação ajuizada contra o Estado do Pará, objetivando a anulação de processos administrativos infracionais, instaurados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que imputou à empresa agravada a prática de desmatamentos de floresta ou vegetação nativa, sem as devidas licenças ambientais estaduais.

Em sua inicial, a empresa autora formulou pedido de liminar,
“a fim de suspender os efeitos do Auto de Infração e Termo de Embargo e Multa pecuniária nos processos 2022/0000045227, 2023/0000006547 e 2022/0000041564, 2022/0000039995 até o julgamento do mérito da demanda; bem como, para que o D. Juízo digne-se a suspender a tramitação dos processos n. 2022/0000040031, 2022/0000040047 até a resolução do mérito”
. (Grifo nosso).

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Dessa forma, enxergo, por ora, a presença da probabilidade do Direito vindicado. No que tange ao perigo da demora, incide embargos administrativos nas áreas, assim como as tramitações processuais e as autuações importam em claro prejuízos aos autores, posto que pode haver cobranças com constrições de bens assim como impedem o livre exercício da propriedade privada.

Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada, para seu imediato cumprimento no prazo de 24 horas.

Imprimo ao feito o rito comum, em razão dos pleitos da parte autora.

Deixo de designar audiência de conciliação por reputar pouco exitosa, não se olvidando a possibilidade posterior de acordo nos autos.

Cite-se para apresentarem contestação no prazo de 30 dias, com a advertência de que a ausência desta implicará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Servirá o presente como carta de citação/intimação.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III - em sendo formulado reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Após, às partes, no prazo de 10 dias, para que requeiram a provas que entenderem necessárias, fundamentando-as, sob pena de dispensa”. (Grifo nosso).

A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em análise perfunctória do processo de origem, verifica-se que os referidos autos de infração, pois foram lavrados sob o fundamento de ausência de autorização ou licença para retirada de vegetação.

A empresa agravada alega que possui licenças e autorizações concedidas pela Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo de Belterra.

Observa-se que a solução dessa controvérsia depende de indispensável dilação probatória, por meio da qual será possível averiguar se as licenças concedidas pelo Poder Público municipal se referem ou não às mesmas áreas indicadas nas autuações feitas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

Nesse contexto, não se afigura viável, em juízo de cognição sumária, determinar a suspensão dos autos de infração, dos termos de embargo e das multas aplicadas, pois tais atos administrativos possuem fé pública e gozam de presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade. Além disso, a atuação jurisdicional não pode incidir sobre questões de mérito administrativo, devendo se restringir ao controle de legalidade dos atos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Para corroborar tais assertivas, cito os seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO SEM LICENÇA PRÉVIA – SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1 - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, ao momento de instrução processual em que se encontra o processo de origem. 2 – A análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030307-34.2023.8 .11.0000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2024)”. (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu liminar para suspender o Termo de Embargo, decorrente de Auto de Infração, sob o argumento de excesso de prazo na conclusão do processo administrativo
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a inobservância do prazo para conclusão do processo administrativo ambiental justifica a suspensão do termo de embargo emitido contra o recorrente, considerando o princípio da razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

3.
O Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo, salvo em casos de ilegalidade ou ilegitimidade, preservando o princípio da separação dos poderes.

4. A inobservância do prazo administrativo não implica automaticamente na nulidade do termo de embargo ou na suspensão do mesmo, especialmente quando não há comprovação de regularização da situação que ensejou a autuação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A inobservância de prazo previsto na legislação para a conclusão de processo administrativo ambiental não implica na suspensão automática do termo de embargo,
não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo em situações onde não há comprovação de ilegalidade ou ilegitimidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LXXVIII; LINDB, art. 20. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT N.U 1038295-17 .2022.8.11.0041; TJ-MT N .U 1036944-09.2022.8.11 .0041.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10300760720238110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2024)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS VOLTADAS À RECOMPOSIÇÃO DO DANO AMBIENTAL - NÃO DEMONSTRADA -
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADOS POR SERVIDORES DA SEMA/MT - ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, que não restou desconstituída pelo agravante, tem-se por comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal
. 2. Sendo inconteste que
nas questões ambientais milita a favor do meio ambiente a necessária adoção de rápidas e eficazes medidas visando evitar a continuidade de mais e maiores práticas danosas
, não se revela penosa ou desnecessária a tutela de urgência deferida na origem, determinando que o autuado se abstenha de novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, que promova a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada e adote as medidas necessárias à recomposição ambiental junto ao órgão competente. 4.
O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo
,
atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente
. 5. Agravo de Instrumento desprovido.

(TJ-MT - AI: 10153108020228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)”. (Grifo nosso).

“Mandado de segurança.
Constitucional e ambiental. Termo de embargo. Autuação infracional. Legitimidade.
Anulação via mandamental. Impossibilidade. Inexistência de Nulidade. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.
O auto de infração ambiental constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade
. No caso dos autos, verifica-se a ocorrência de desmatamento na área de propriedade do impetrante, sendo imprescindível a autorização do órgão ambiental para desmatamento ou corte de vegetação nativa, o que não se comprovou nos autos

(TJ-RO - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08045987220238220000, Relator.: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de Julgamento: 27/11/2023)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IBAMA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ANULAÇÃO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO IRREGULAR. EMBARGO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O lapso de tempo transcorrido entre a ocorrência do dano e a autuação não ultrapassou o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto na Lei 9.873/99 .
2. A imposição do embargo à atividade da empresa não se consubstancia em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, haja vista tratar-se de medida cautelar e urgente, que visa a impedir a continuidade da ação danosa ao meio ambiente. O embargo pode ser anterior ao processo administrativo, podendo o contraditório ser diferido e ocorrer no momento procedimental adequado.
3 . A Portaria IBAMA n.º 24/2016 exige somente que a ação de fiscalização ambiental possua um chefe e pelo menos dois servidores, e não que o termo de embargo seja lavrado por todos os participantes. Além disso, a exigência do mínimo de dois servidores na execução da ação de fiscalização dá-se por motivo de segurança dos próprios agentes de fiscalização, tendo, portanto, efeitos internos.
4. As alegações de cessação a ação danosa ao meio ambiente ou de recuperação da área do embargo ambiental demandam dilação probatória
, incabível na via do mandado de segurança. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TRF-1 - AI: 10030505620174010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 25/09/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 02/10/2017)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do Estado deve ser acolhida, considerando a ausência da probabilidade do direito alegado pela empresa agravada, diante da presunção de legalidade, de legitimidade e de veracidade das autuações, dos embargos e das multas aplicadas.

As demais questões suscitadas pelas partes devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 24 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2025